Tribunal: TJMT
Processo: 1003692-24.2025.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003692-24.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLOIZA VIEIRA DE MELO - CPF: 029.810.351-69 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO COLETIVA. DANO MORAL. PROVA INDIVIDUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em caso de interrupção coletiva no fornecimento de água, reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova do dano individual. A parte embargante alega que o julgado partiu de premissa fática equivocada ao desconsiderar a existência de protocolo de reclamação juntado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento de premissa fática equivocada – consistente na desconsideração de um protocolo de reclamação – impõe a modificação do julgado que afastou o dano moral por ausência de prova do prejuízo individual em caso de falha coletiva no serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de contradição deve ser conhecida como premissa fática equivocada, vício que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para sanar erro de fato sobre o qual se fundou a decisão.

4.
Embora a existência de um protocolo de reclamação configure prova do contato com a fornecedora,
este
documento, por si só, não demonstra a extensão do prejuízo individual suportado, sendo insuficiente para comprovar o dano moral em casos de interrupção coletiva do serviço, o que afasta a atribuição de efeitos infringentes.

5.
O prequestionamento é dispensado quando a matéria é devidamente analisada e fundamentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Em se tratando de falha coletiva no fornecimento de serviço essencial, o dano moral não é presumido (
in
re

ipsa
), exigindo-se do consumidor a comprovação mínima do prejuízo individualmente sofrido. 2. A apresentação de um único protocolo de reclamação, embora demonstre o contato com a fornecedora, não constitui, isoladamente, prova suficiente da extensão do dano individual necessário para a configuração do dano moral em casos de interrupção coletiva do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1003692-24.2025.8.11.0004

Embargante
: ELLOIZA VIEIRA DE MELO

Embargado
: ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELLOIZA VIEIRA DE MELO opôs Embargos de Declaração (ID 331170879/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 330996878/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) contraditória, pois afirmou que a parte reclamante não apresentou um único número de protocolo de contato com a parte reclamada, ignorando o documento juntado aos autos sob o ID 319872893, que comprova a existência do Protocolo de Reclamação n° 20240903020620; b) requer o prequestionamento dos artigos constitucionais do art. 5o, caput, XXXV, XXXVII da CF, alegando que a decisão deixou de reconhecer os danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço público de fornecimento de água.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) os embargos visam rediscutir matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício na decisão; b) a decisão foi devidamente fundamentada, reconhecendo que em casos de falha coletiva no fornecimento de água, o dano moral não é presumido; c) requer o não acolhimento dos embargos e, caso sejam caracterizados como protelatórios, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Embora a parte embargante tenha alegado que a decisão embargada foi contraditória, em análise da decisão embargada, nota-se que, na verdade, trata-se de hipótese de premissa fática equivocada, o qual será analisado por meio desta decisão.

Premissa fática equivocada.

Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI 10.480/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INTEGRAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. A jurisprudência desta Corte admite o acolhimento de embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ//
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC são cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, admitindo-se, por construção jurisprudencial, o acolhimento dos
aclaratórios
para corrigir premissa equivocada sobre a qual o julgado tenha se embasado. (...) (STJ//
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)”

Impõe consignar, que se entende por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simples análise dos autos.

No caso concreto, o acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que, em se tratando de falha coletiva no fornecimento de água, o dano moral não é presumido, exigindo-se a comprovação específica do prejuízo individual.

A decisão fundamentou-se, expressamente, na seguinte premissa fática:

“A parte reclamante não apresentou um único número de protocolo de contato com a parte reclamada, comprovante de solicitação de caminhão-pipa ou qualquer outra evidência que demonstrasse a interrupção do fornecimento de água pelo período indicado na petição inicial.”

Contudo,
está

premissa é equivocada. Da simples análise dos autos, verifica-se que a parte embargante juntou, sob o ID 319872893, o comprovante de reclamação formalizada junto à concessionária, com o protocolo no 20240903020620, datado de 03/09/2024, referente à falta de água.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95, acolho-os para
retificar o
penúltimo
parágrafo do tópico “Dano Moral”, que passa a ter a seguinte redação
:

Contudo, da análise do caso concreto, constata-se a ausência de prova do dano
moral. Embora a parte reclamante tenha apresentado protocolo de atendimento (ID/PJe2 319872893)
, este apenas comunica por uma única vez a falta de água, mas implicando
em efetiva prova do prejuízo suportado.

No demais, permanece inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026